Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA propôs ação de exibição de documento em desfavor de MMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME/Rubão da Construção, partes qualificadas nos autos. A parte autora propôs ação idêntica à do PJe 0703611-85.2023.8.07.0019, uma vez que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Esclareço que a referida ação encontra-se ainda em curso, em fase recursal, e foi ajuizada em 28.4.2023, antes desta, distribuída em 21.8.2023, conforme documentos que seguem à presente sentença. É o relato necessário. Decido.” Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência (ID. 65686722). O autor interpôs apelação (ID. 65686727). Inicialmente, postulou em recurso a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a análise do mérito quanto a negativa no fornecimento das filmagens pelo réu. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 65686745). Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, o requerente não se manifestou (ID. 67173355). A gratuidade de justiça foi indeferida (ID. 67469783). Intimado a comprovar o recolhimento do preparo, o recorrente não se manifestou (ID. 68319583). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, §7o do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo se o pedido de gratuidade de justiça for requerido em recurso. Caso o relator indefira o pedido, fixará prazo para o recorrente realizar o recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso em apreço, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido o prazo para recolher o preparo, o recorrente quedou-se inerte. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105